Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706116-97.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. EMBARGADO: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA. EMBARGANTE: RICARDO PEREIRA DA SILVA GUIMARAES DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora